Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos, etc... Defiro o pedido de desentranhamento formulado no Id no62386389. Outrossim, acha-se o recurso em condições de julgamento, motivo pelo qual determino inclua-se em pauta. Brasília, 05 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator